Tribunal: TJDFT
Processo: 0745540-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745540-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SHEILA COSTA BONFIM, WELLINGTON LACERDA BONFIM D E S P A C H O Intimem-se os agravados para oferecer contrarrazões ao agravo interno de ID 21250250. Vindo a resposta, levarei os recursos a julgamento conjunto. Dê-se ciência à agravante. Brasília, 20 de novembro de 2020 19:55:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator